Tribunal: TJBA
Processo: 8029482-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029482-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA LUCIA ANDRADE CARDOSO

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. REQUISITOS PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE E VALOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais realizados na conta bancária da consumidora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos bancários; e (ii) se a multa cominatória foi adequadamente fixada quanto à periodicidade e valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A tutela de urgência deve ser mantida por estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que a instituição financeira possui melhores condições de demonstrar a regularidade da cobrança impugnada, não se verificando condições para o deferimento da reforma pretendida pelo agravante.
4 - A imposição de multa cominatória tem respaldo legal no art. 84, §4º, do CDC, constituindo medida coercitiva necessária ao cumprimento da decisão judicial.
5 - Deve ser adequada a periodicidade da multa para que incida a cada evento que constitua descumprimento do comando judicial, tratando-se de descontos periódicos, com readequação do valor para R$ 500,00 por desconto indevido.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se dá parcial provimento para fixar a multa em R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00, mantendo-se a decisão impugnada em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8029482-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO SA
e como Agravada
MARIA LUCIA ANDRADE CARDOSO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente